Tribunal: TRF3
Processo: 0001113-53.2017.4.03.6117
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
84/740)

0001113-53.2017.4.03.6117

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79391

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RESIGNAÇÃO DA DEFESA. RECURSO IMPROVIDOS.

1. Ainda que o valor dos tributos não recolhidos seja inferior ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não cabe a aplicação do princípio da insignificância quando verificado que os agentes praticam o delito com habitualidade, fazendo dele meio de vida.

2. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório.

3. Dosimetria da pena mantida. Não havendo irresignação da defesa quanto à fixação da pena-base e com relação às demais fases de fixação da pena privativa de liberdade, a mesma deve ser mantida nos termos em que lançada, posto que observada a Jurisprudência atual e os preceitos legais atinentes à matéria, não havendo necessidade de se reformá-la.

4. Recurso improvido.

Vistos e relatados estes autos em que sã

Inteiro teor:
84/740)

0001113-53.2017.4.03.6117

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79391

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RESIGNAÇÃO DA DEFESA. RECURSO IMPROVIDOS.

1. Ainda que o valor dos tributos não recolhidos seja inferior ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não cabe a aplicação do princípio da insignificância quando verificado que os agentes praticam o delito com habitualidade, fazendo dele meio de vida.

2. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório.

3. Dosimetria da pena mantida. Não havendo irresignação da defesa quanto à fixação da pena-base e com relação às demais fases de fixação da pena privativa de liberdade, a mesma deve ser mantida nos termos em que lançada, posto que observada a Jurisprudência atual e os preceitos legais atinentes à matéria, não havendo necessidade de se reformá-la.

4. Recurso improvido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.